Tribunal: TJES
Processo: 5012148-47.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Perdas e Danos; Seguro
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012148-47.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
RECORRIDO: MARIA EDNA PEPE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012148-47.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A

RECORRIDA: MARIA EDNA PEPE

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação movida em face da BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, na qual a requerente aduz que firmou com a requerida contrato de seguro residencial em 17 de novembro de 2022, sendo que, em 4 de janeiro de 2023, um vazamento em seu imóvel causou danos ao seu apartamento e ao apartamento vizinho, totalizando R$ 26.257,09 em prejuízos.

Afirma que a seguradora cobriu apenas os danos ao apartamento vizinho (R$ 8.750,00), negando a cobertura para o imóvel da requerente, cujos prejuízos totalizaram R$ 17.507,09.

Em sede de contestação a requerida alegou, em síntese, que não é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que apenas atuou como agente financeiro, sendo que qualquer responsabilidade por indenização cabe somente a seguradora.

Na sentença, o juízo entendeu que “[...] pela teoria da aparência, a figura da seguradora e da corretora se confundem sob o manto do Banco do Brasil, como se depreende, por exemplo, da apólice acostada aos autos (id 40355885), sendo a requerida, portanto, solidariamente responsável por eventuais danos causados ao consumidor.” No mérito, esclareceu que a requerida não elucidou o motivo da negativa de cobertura.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida/recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 17.507,09, referente aos prejuízos suportados pela requerente com os danos causados ao seu imóvel.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese que não possui responsabilidade pelo pagamento de indenização cabendo está somente a seguradora.

Entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Como bem pontuado na sentença, a relação tratada nos autos sujeita-se as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, analisando os documentos acostados aos autos, especialmente no id. 10546075, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante no sentido de ser o caso de aplicação da teoria da aparência.

A teoria da aparência pode ser utilizada em situações em que o consumidor, ao contratar um seguro, é levado a acreditar que está lidando diretamente com a seguradora, quando na verdade está sendo intermediado por uma corretora, caso dos autos.

Nesse contexto, tanto a seguradora quanto a corretora podem ser responsabilizadas solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)